Tribunal: TJSP
Processo: 1003054-61.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – I - Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 98, §1o, incisos I e II, do CPC, e Súmula no 481 do STJ – Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – I - Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 98, §1o, incisos I e II, do CPC, e Súmula no 481 do STJ – Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos – Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício da presunção mediante simples afirmação da incapacidade financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos da empresa, para que a sua possa ser presumida – Ausente a comprovação, a pessoa jurídica e o empresário, portanto, não fazem jus à concessão da assistência judiciária – Apelantes que, embora dada a oportunidade, não demonstram a sua incapacidade financeira - Documentos juntados que não se prestam a comprovar a insuficiência de recursos – Devidamente observado, na hipótese dos autos, o disposto no art. 99, §2o, do NCPC - Ausente elementos comprobatórios da condição financeira, recomenda-se a manutenção do indeferimento do benefício – II – Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo recursal - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo pelos apelantes, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do NCPC.".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383183
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003054-61.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes GRAN VALE
COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA, FELIX VIEIRA VAREJÃO FILHO e LUCIA
HELENA BARROS VIEIRA VAREJÃO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência, para os fins que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003054-61.2019.8.26.0625 -Voto no
2
VOTO No: 35773
APEL.No: 1003054-61.2019.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APTES. : GRAN VALE COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA E OUTROS
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: RITA DE CASSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS
“APELAÇÃO

AÇÃO
MONITÓRIA

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS -
QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO
RECOLHIMENTO DO
PREPARO I - Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de
forma eficaz a insuficiência de recursos Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art.
98, §1o, incisos I e II, do CPC, e Súmula no 481 do STJ Tratando-se de pessoa
jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas depende
de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos
Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do
benefício da presunção mediante simples afirmação da incapacidade
financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de
recursos da empresa, para que a sua possa ser presumida Ausente a
comprovação, a pessoa jurídica e o empresário, portanto, não fazem jus à
concessão da assistência judiciária
Apelantes que, embora dada a
oportunidade, não demonstram a sua incapacidade financeira - Documentos
juntados que não se prestam a comprovar a insuficiência de recursos
Devidamente observado, na hipótese dos autos, o disposto no art. 99, §2o, do
NCPC - Ausente elementos comprobatórios da condição financeira,
recomenda-se a manutenção do indeferimento do benefício II Necessidade,
no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo
recursal - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do
preparo pelos apelantes, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do
NCPC.”.
Apelo dos réus em face da r. sentença de
procedência, proferida em autos de ação monitória.
Sustentam os apelantes, preliminarmente, que
fazem jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça,
o qual lhes foi indeferido pela r. sentença recorrida. No
mérito, alegam que o apelado não promoveu a juntada aos autos
dos contratos que deram origem ao título objeto da ação, o
que deve ser feito, nos termos da Súmula no 286 do C. STJ.
Asseveram que a cobrança de comissão de permanência não pode
ser cumulada com outros encargos. Aduzem que a planilha de
débito juntada pelo apelado não identifica a taxa média de
mercado que embasa a cobrança da comissão de permanência.
Afirmam que devem ser observados os princípios da probidade e
da boa-fé, bem como que as interpretações devem ser feitas de
forma favorável ao consumidor. Apontam a cobrança abusiva de
juros, justificando-se a revisão do contrato. Argumentam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003054-61.2019.8.26.0625 -Voto no
3
vedação de capitalização de juros. Pugnam pela incidência do
CDC, vez que há relação de consumo entre as partes. Requerem
o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença (fls.
179/189).
Contrarrazões do apelado, às fls. 193/216,
pugnando, preliminarmente, pela não concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita aos apelantes, e, no mérito,
pelo seu improvimento.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, proposta por Banco
do Brasil S/A, ora apelado, em face de Gran Vale Comércio de
Ferramentas Ltda, Félix Vieira Varejão Filho e Lúcia Helena
Barros Vieira Varejão, ora apelantes, embasada em “Contrato
Particular de Confissão e Composição de Dívidas e Outras
Avenças no 007.619.160”, firmado em 29.11.2016, no valor de
R$93.623,60, relativo às operações “Administração de Haveres
do FGO, no 888809” e “BB Giro Empresa Flex - Liberações
Estruturadas” (fls. 45/53).
Alega a instituição financeira ser credora da
quantia de R$ 128.470,61, a qual pretende o adimplemento
(fls. 01/04).
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para o fim de constituir de pleno direito o
título executivo judicial, consistente na condenação dos réus
ao pagamento, em favor do autor, da importância de
R$128.470,61. Houve, ainda, o indeferimento do benefício da
gratuidade da justiça pleiteado pelos réus. E, em razão da
sucumbência dos réus, houve a sua condenação ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 169/174).
Contra esta decisão insurgem-se os réus, ora
apelantes.
A priori, analisa-se o pedido formulado pelos
réus, visando a reforma da r. sentença, com a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.
Ao tratar “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”,
leciona José Afonso da Silva, em seu “Curso de Direito
Constitucional Positivo”, a fls. 176, que: “Manoel Gonçalves
Ferreira Filho, em face da mesma Constituição, admitira que
beneficiam também pessoas jurídicas brasileiras e estrangeiras que
atuem no Brasil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003054-61.2019.8.26.0625 -Voto no
4
A atual Constituição, da mesma forma que a
anterior, enumera direitos fundamentais que beneficiam pessoas
físicas e jurídicas, não se restringindo às pessoas naturais.
No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus, portanto,
à prestação de assistência jurídica, mediante prova da
insuficiência de recursos.
Se o legislador constitucional não fez distinção
entre pessoas físicas e jurídicas, no que tange à prestação de
assistência jurídica, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Por isso que, não obstante entendimentos diversos,
é cabível a concessão do benefício às empresas que comprovarem
insuficiência de recursos.
Se fazem jus à prestação de assistência jurídica,
igualmente têm direito à assistência judiciária preconizada na Lei
1.060/50, que compreendem aquelas constantes do artigo 3o, dentre
outras: a) isenção das taxas judiciárias e dos selos.
O NCPC passou a regular alguns aspectos da
assistência judiciária, a partir de seu art. 98, que não deixa
margem a dúvidas quanto à possibilidade de a pessoa jurídica ser
beneficiária da assistência judiciária.
Veja-se:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua vez,
estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir
o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
§
3o
Presume-se
verdadeira
a
alegação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003054-61.2019.8.26.0625 -Voto no
5
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Ao contrário, no entanto, das pessoas naturais, que
gozam do benefício mediante simples afirmação da condição de
insuficiência de recursos (artigo 99, §3o, do NCPC: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”), a pessoa jurídica deve comprovar a insuficiência
de recursos, nos termos da Súmula no 481 do STJ, que assim dispõe:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais.”.
No
caso
dos
autos,
a
apelante,
pessoa
jurídica, consiste em uma sociedade limitada, cujo capital
social é de R$20.000,00, e, ainda, cujo objeto social é o
comércio varejista de ferragens e ferramentas e serviços de
manutenção de máquinas, equipamentos e ferramentas (fls.
108/109).
E, não obstante, os apelantes, pessoa jurídica
e seus sócios, pessoas físicas, tenham acostado aos autos
diversos
documentos, estes
não foram suficientes para
comprovar sua hipossuficiência financeira para arcar com as
custas processuais, notadamente no que se refere ao preparo
recursal.
Com efeito, não foram apresentados nos autos
os balancetes ou declarações de impostos de renda, a fim de
comprovar qual seria o ativo e passivo da apelante, pessoa
jurídica.
Neste diapasão, consigna-se que, não obstante
regularmente intimados para comprovarem sua hipossuficiência
financeira, conforme r. decisão proferida às fls. 139/140, os
apelantes deixaram de trazer aos autos tais documentos.
Esclareça-se, neste ponto, que, inobstante os
apelantes tenham apresentado declaração de seu contador no sentido
de que a empresa “esteve sem movimento nos anos de 2018 e 2019”
(fls. 144), não trouxeram aos autos quaisquer documentos a fim de
comprovar sua real inatividade.
Deveras, referida alegação seria facilmente
comprovada
através
da
apresentação de ficha cadastral
simplificada
e
atualizada,
emitida
pela
Jucesp,
que
corroborasse estar inativa, o que, todavia, não foi feito.
Esclareça-se,
ainda,
que
a
insolvência
(incapacidade financeira), no caso da pessoa jurídica, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003054-61.2019.8.26.0625 -Voto no
6
presume, mas depende de eficaz comprovação, que não deixem
margem à dúvida à necessidade da concessão do benefício, o
que não ocorreu no caso dos autos.
Veja-se:
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo. PROCESSO: 2000098-2. RECURSO: Agravo de Instrumento.
ORIGEM: Araçatuba. JULGADOR: 3a Câmara (Extinto 1o TAC).
JULGAMENTO: 15/02/2005. RELATOR: Yoshiaki Ichihara. DECISÃO:
Negaram Provimento, VU. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Justiça
gratuita - Comerciante e pessoa jurídica - Falta de
comprovação da necessidade - A Constituição fala em concessão
da justiça gratuita aos que comprovarem a insuficiência de
recursos - Não basta alegar em petição a necessidade - Pedido
indeferido - Negado provimento ao recurso, nos termos do
acórdão. EDNA/RPS/acv - 14.03.05.”
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO: AGRMC
3058/SC (200000826480) - 388736 - AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA
CAUTELAR - DATA DA DECISÃO: 27/11/2000 - ORGÃO JULGADOR: -
SEGUNDA TURMA - E M E N T A - AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA
CAUTELAR. LIMINAR. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
FINS
LUCRATIVOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE. SÚMULA N. 7, DO
STJ. O benefício da assistência judiciária gratuita não
abrange as pessoas jurídicas, exceto entidades pias e
beneficentes sem fins lucrativos. Poder-se-ia, eventualmente,
contemplar determinada pessoa jurídica empresarial com o
benefício, desde que se cuidasse de microempresa (as de fundo
de quintal, as de conotação artesanal, as prestadoras de
pequenos serviços, etc.) ou minúsculas empresas familiares
(p. ex., as formadas por marido e mulher, pai e filhos,
irmãos, etc.), ainda assim sempre em casos excepcionais.
Mesmo que se admita o benefício da assistência judiciária
gratuita para qualquer espécie de pessoa jurídica, faz-se
necessário considerar sua real situação financeira. A questão
do preenchimento das condições pela requerente para a
concessão
da
assistência
judiciária
gratuita
restou
amplamente debatida pela Corte a quo, que houve por bem
indeferir o pedido. Aplica-se, consequentemente, a Súmula n.
7, deste Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental a
que se nega provimento. Decisão unânime. RELATOR: MINISTRO
FRANCIULLI NETTO”.
O entendimento deste E. TJSP não discrepa:
"Gratuidade
Judiciária.
Pessoa
jurídica.
Pedido de justiça gratuita. Não cabimento. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003054-61.2019.8.26.0625 -Voto no
7
comprovação da hipossuficiência financeira. Agravante que se
encontra regularmente constituída e em atividade, voltada à
atividade que visa lucro. Irrelevante o fato de existirem
diversas pendências financeiras e judiciais, pois tais
circunstâncias são comuns para a maioria das empresas em
atividade. Decisão mantida. Recurso não provido." Agravo de
Instrumento 2035543-11.2015.8.26.0000. Rel. João Pazine Neto,
37a Câmara de Direito Privado. J.: 07/04/2015).
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Assistência
Judiciária - Pessoa jurídica - Indeferimento - Ausência de
comprovação
da
necessidade
-
Recuperação
judicial
e
inadimplemento com as obrigações que, por si só, não induzem
presunção de hipossuficiência - Indeferimento mantido -
Recurso não provido" (TJSP - 13a Câmara de Direito Privado -
Agr.Instr.
2257988-05.2016.8.26.0000
-
Rel:
Heraldo
de
Oliveira - j: 06/03/2017).
Desta forma, ante a ausência de comprovação da
efetiva hipossuficiência da pessoa jurídica apelante, é o
caso de manter-se o indeferimento da benesse da assistência
judiciária
gratuita,
pontuando-se
que
foi
devidamente
observada, na hipótese, a determinação do art. 99, §2o, do
NCPC, vez que oportunizada, como visto acima, em primeira
instância, a comprovação da condição alegada pela parte, com
a juntada de novos documentos.
Da mesma forma, uma vez que os apelantes,
pessoas físicas, não comprovaram a insuficiência de recursos
da empresa da qual são sócios, embora dada a oportunidade
para tanto, também se revela descabida a concessão da benesse
em seu favor.
Isto porque, inobstante o entendimento de que
as pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples
afirmação da condição de hipossuficiência financeira (artigo
99, §3o, do NCPC), o empresário, diferentemente, deverá
comprovar a insuficiência de recursos da empresa, para que se
presuma a sua.
Se o órgão pagador, que é a empresa, está em
situação de insolvência, daí sim pode-se presumir que aquele
que recebe pro labore, está igualmente em situação de
hipossuficiência.
Não obstante, os apelantes, pessoas físicas,
deixaram de apresentar os documentos pertinentes, razão pela qual
remanesce a dúvida quanto a real necessidade de concessão do
benefício em seu favor, uma vez que ainda é desconhecida sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003054-61.2019.8.26.0625 -Voto no
8
efetiva renda mensal e suas despesas mensais ordinárias, que tem
consigo e com sua família.
Neste diapasão, pontua-se que a mera apresentação
de cópia da CTPS dos apelantes, pessoas físicas, não implica no
reconhecimento de sua hipossuficiência financeira, pois, sendo
donos de sua própria empresa, certamente, não possuem vínculo
empregatício com outra empresa (fls. 112/118).
Assim,
embora
cabível,
teoricamente,
a
concessão do benefício pleiteado, não o é no caso em tela, em
face da não comprovação eficaz da insuficiência de recursos
dos apelantes.
Mantido
o
indeferimento
do
benefício
pleiteado, impõe-se, portanto, a concessão de prazo aos
apelantes, para que seja providenciado o recolhimento do
preparo do presente recurso, sob pena de não conhecimento das
demais matérias arguidas no apelo.
Nesse sentido:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
RECURSO - PREPARO - DESERÇÃO - RELEVAÇÃO - RECOLHIMENTO -
AUSÊNCIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO - AUSÊNCIA - NÃO RECONHECIMENTO ADMISSIBILIDADE -
Não poderia o Juízo julgar deserta a apelação no mesmo
despacho que negou a gratuidade judiciária, sem determinar
antes o recolhimento do preparo. Afinal, não seria razoável
pretender ao requerente do benefício que se antecipasse,
recolhendo 'ad cautelam' o valor do preparo, na suposição de
que seu pedido não seria deferido. AI 850.563-00/8 - 1a Câm.
- Rel. Juiz AGUILAR CORTEZ - J. 27.4.2004 ANOTAÇÃO No mesmo
sentido: AI 749.930-00/7 - 3a Câm. - Rel. Juiz HENRIQUE
NELSON CALANDRA - J. 13.8.2002.”.
“Superior Tribunal de Justiça ACÓRDÃO: RESP
474204/GO (200201309348) 495904 RECURSO ESPECIAL DATA DA
DECISÃO: 06/03/2003 ORGÃO JULGADOR: - QUARTA TURMA E M E N T
A PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
EXCEPCIONALIDADE.
ARTS.
463
E
535,
CPC.
PRECEDENTES.
PROVIMENTO PARCIAL. I - A sistemática dos recursos no
processo civil não autoriza o rejulgamento da causa em sede
de embargos de declaração se não restar caracterizado vício
possível de ser sanado por esta via. II - Denegado o
benefício da assistência judiciária, deve ser dada à parte
oportunidade de efetuar o preparo. RELATOR: MINISTRO SÁLVIO
DE FIGUEIREDO TEIXEIRA FONTE: DJ DATA: 04/08/2003 PG: 00316

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003054-61.2019.8.26.0625 -Voto no
9
VEJA: (DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) STJ - RESP
274770-AC (REABERTURA DE PRAZO - PREPARO) STJ - AgRg no AG
354812-MG REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS: LEG: FED LEI: 005869 ANO:
1973 CPC-73 CODIGO DE PROCESSO CIVIL ART: 00463 ART: 00511
ART: 00535 INC: 00001 INC: 00002 (ART. 511 ALTERADO PELA LEI
8950/94) LEG: FED LEI: 008950 ANO: 1994.”.
Tratando-se de questão preliminar à apreciação
do mérito recursal, converte-se o julgamento em diligência,
nos termos do art. 938, §1o, do CPC, para que os apelantes
recolham o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob
pena de não conhecimento.
Salles Vieira
Relator